Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706215-64.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LR CAR LOCACAO COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELI APELADO: MARIANA SOARES MARTINS D E S P A C H O Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora